Tribunal: CARF
Processo: 10280.902053/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Giovana Pereira de Paiva Leite
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.902053/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.384 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
COMPANHIA REFINADORA DA AMAZONIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
ACOMPANHADA DE PAGAMENTO. APLICABILIDADE.
O pagamento stricto sensu é hipótese apta a configurar a denúncia espontânea,
e, por conseguinte afastar a multa moratório, proporcionalmente à parcela do
débito pago e confessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os Conselheiros José Eduardo Dornelas
Souza, Lucas Esteves Borges, Marcelo José Luz de Macedo e Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo José Luz de Macedo, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca
(suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a Conselheira Bianca
Felicia Rothschild
Relatório
Trata o presente processo de Pedido de Restituição protocolado através da
PER/DCOMP no 09182.46939.260912.1.2.04-7013 (fls. 2-4), que pleiteia crédito oriundo de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.902053/2013-44
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

pagamento indevido ou a maior de IRPJ, período de apuração Setembro/2011, no valor original
de R$ 500,97.
O pedido de restituição foi indeferido através de Despacho Decisório Eletrônico
(fl.5), sob o fundamento de que o pagamento indicado encontrava-se integralmente utilizado para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando que o
pagamento indevido decorre de pagamento efetuado com o benefício da denúncia espontânea,
sob o qual não incidiria multa moratória.
Por maioria, a Turma da DRJ julgou improcedente a manifestação, em síntese,
sob o fundamento de que o benefício da denúncia espontânea exige que o contribuinte confesse e
efetue o pagamento da integralidade do débito e, no caso em tela, parte do débito foi quitado
através de compensação, não restando aplicável o afastamento da multa moratória. Transcreve-se
ementa do acórdão da DRJ:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 30/09/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO.
Não se considera ocorrida a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o
débito confessado, mediante apresentação de declaração de compensação, limitando-se
assim o reconhecimento da denúncia espontânea quando a quitação ocorre via
pagamento.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PAGAMENTO INTEGRAL.
A denúncia espontânea somente se caracteriza quando o houver o pagamento integral do
tributo devido e dos juros de mora.
Em 17/05/2018, o Contribuinte foi cientificado do acórdão (Termo fl. 61) e,
inconformado com a decisão da DRJ, em 18/06/2018, a empresa apresentou Recurso
Voluntário (Termo fl. 63), através do qual:
- Preliminarmente alega inobservância ao princípio da motivação por parte da
autoridade administrativa; aduz que no caso em questão, o fato que o Fisco
considerou não é suficiente para se concluir que o sujeito passivo tenha deixado
de promover a extinção de crédito tributário, por compensação, na forma e prazo
previstos na legislação tributária;
- No mérito, em síntese, invoca o instituto da denúncia espontânea na hipótese
de quitação do débito por compensação, antes de qualquer procedimento fiscal,
para fins de afastar a multa moratória e fazer aflorar o crédito objeto do pedido de
restituição;
Por fim, a Interessada requer o acolhimento das preliminares e, caso sejam
vencidas, que seja dado provimento ao mérito.
É o relatório.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

Voto
Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Conforme relatado, trata o presente processo de pedido restituição, cujo crédito
pleiteado tem origem a partir de reapuração do IRPJ devido em Setembro/2011, o qual teria sido
declarado espontaneamente e quitado através de compensação. O crédito invocado corresponde à
multa moratória que a Recorrente alega ter sido aplicada indevidamente, uma vez que a mesma
faz jus ao benefício da denúncia espontânea.
A Turma da DRJ, por maioria, manteve o despacho decisório, no sentido de que
não houve pagamento a maior, posto que o DARF indicado foi integralmente alocado, com a
incidência de multa moratória e juros e, não caberia denúncia espontânea quando o débito
confessado não é integralmente quitado por pagamento. O voto vencedor destacou que parte do
débito foi quitado por pagamento e outra parte por compensação, por conseguinte, não
reconheceu a denúncia espontânea, vide:
O dispositivo acima transcrito prescreve que a denúncia espontânea somente se
caracteriza quando o houver o pagamento integral do tributo devido e dos juros de
mora.
Conforme consta do Voto Vencido, existe entendimento da RFB, exarado via Nota
Técnica no 19 da COSIT, de 12/06/2012, no sentido de que não se considera ocorrida
a denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito confessado,
mediante apresentação de declaração de compensação, limitando-se assim o
reconhecimento da denúncia espontânea quando a quitação ocorre via pagamento.
Neste caso concreto, o contribuinte não efetuou o pagamento integral do débito. Parte
do débito foi objeto de compensações, conforme já demonstrado, o que nos permite
concluir que não ocorreu a denúncia espontânea, e que inexiste o direito creditório
alegado. (grifo original e nosso)
Cumpre esclarecer que o IRPJ com período de apuração em Setembro de 2011 foi
confessado parcialmente e, quitado através de compensação e pagamento. Em seguida, o
contribuinte apresentou DCTF retificadora aumentando o valor do débito. A diferença
confessada foi quitada por pagamento e compensação, conforme quadro abaixo (fl. 58):

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

Preliminarmente, a Recorrente alega inobservância ao princípio da motivação pois
o fato que o Fisco considerou não é suficiente para se concluir que o sujeito passivo tenha
deixado de promover a extinção de crédito tributário, por compensação, na forma e prazo
previstos na legislação tributária. No mérito, em síntese, defende que deve ser aplicado o
benefício da denúncia espontânea ao caso em tela, posto que o sujeito passivo apresentou DCTF,
na qual informou a quitação do débito por compensação, antes de qualquer procedimento fiscal.
É de se observar que a preliminar invocada confunde-se com o mérito, que diz
respeito ao benefício da denúncia espontânea e à imposição da multa moratória. Pois, uma vez
sendo afastada a multa moratória, haveria extinção integral da contribuição e restaria crédito
passível de restituição.
A princípio, o cerne da questão parece dizer respeito à possibilidade de aplicação
da denúncia espontânea, quando o contribuinte confessa o débito depois do vencimento e antes
de qualquer procedimento fiscal, e faz a quitação através de compensação, pois esses são seus
argumentos de defesa.
Acerca da possibilidade de aplicação do benefício da denúncia espontânea
acompanhada de compensação, entendo não ser possível, pelos seguintes fundamentos:
O texto legal dispõe acerca da denúncia espontânea, nos seguintes termos:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração. (grifado)
O CTN foi preciso ao elencar quais as formas de extinção do crédito tributário,
dentre as previstas em seu art. 156, que trata da extinção do crédito tributário, estão aptas a
serem consideradas para fins de aplicação do Instituto: pagamento ou depósito da quantia
arbitrada pela administração, somente.
Vejamos o art. 156:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI - a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (grifado)
De fato, sendo mais precisa, o mero depósito não extingue o crédito, mas sim a
sua conversão em renda, como se vê no texto do inciso VI. Donde é possível concluir que apenas
as situações em que a Administração dispõe de quantia em dinheiro (pagamento ou depósito da
quantia arbitrada pelo Fisco) foram consideradas como adequadas para a aplicação da denúncia
espontânea. Observe-se que nem a consignação judicial do pagamento foi incluída no minúsculo
rol do art. 138, tanto pela incerteza deste crédito tributário, ainda em discussão, quanto pelos
custos envolvidos.
O “depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa” diz respeito
ao valor determinado pela autoridade fiscal, quando o contribuinte confessa a infração mas não
sabe informar o valor devido, logo, o contribuinte aceita o valor arbitrado pelo Fisco e o
deposita. Logo, neste caso não há incerteza, porque não se trata de valores em litígio.
É lógico e compreensível que o legislador tenha decidido exonerar a penalidade,
uma redução do crédito tributário, apenas nas hipóteses em que o montante devido esteja plena e
definitivamente disponível, em espécie, para a Fazenda. Pois nessas hipóteses há efetivo ingresso
de recursos aos cofres públicos, sem qualquer condição futura que possa vir a demonstrar a sua
inexistência ou indisponibilidade.
Da mesma forma, é igualmente lógico e compreensível que esse incentivo à
autorregularização seja concedido desde que não haja necessidade de movimentar a máquina
administrativa para assegurar a disponibilidade integral dos valores, seja por meio das atividades
de fiscalização, de constituição, de cobrança ou de execução do crédito tributário.
Não faz sentido conceder essa benesse e ainda ter de apreciar a liquidez e certeza
do crédito que o contribuinte alega ter contra a Fazenda ou desenvolver procedimentos fiscais
que podem resultar na conclusão de que se exonerou a penalidade por nada. Na sistemática
instituída pelo CTN, o contribuinte precisa mostrar que entregou o tributo de forma definitiva à
Fazenda. E apenas as modalidades de pagamento integral ou depósito administrativo atendem a
essa condição.
Outro argumento de que à compensação não pode ser dado o mesmo tratamento
dado ao pagamento, é o fato de que em alguns parcelamentos, a Fazenda Nacional exigem uma
entrada em dinheiro, não podendo ser utilizada a compensação desses valores.
Vale acrescentar que, em decisão recente, no julgamento do Agravo de
Instrumento nos Embargos de Declaração no REsp no 1.704.799/PR, ocorrido em 06/2019,
conclui-se pela não configuração de denúncia espontânea quando acompanhada de
compensação:
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes.
2. A ação declaratória proposta pelos contribuintes deve ser julgada improcedente, com
a inversão dos ônus sucumbenciais, já que a questão controvertida posta nos autos diz
respeito unicamente à aplicação do benefício da denúncia espontânea quando o crédito
tributário for pago via compensação.
3. Agravo interno desprovido. (grifei)
Corroborando esse entendimento, mas aplicado a outra forma de extinção do
crédito tributário, o depósito judicial (inciso VIII do art. 156 do CTN), temos a seguinte nota no
Informativo de Jurisprudência STJ no 576/2016:
PRIMEIRA SEÇÃO
DIREITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL DOS TRIBUTOS
DEVIDOS E DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O depósito judicial integral do débito tributário e dos respectivos juros de mora,
mesmo antes de qualquer procedimento do Fisco tendente à sua exigência, não
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN).
....................................................................................................................................
Segundo entendimento doutrinário, a denúncia espontânea opera-se sob a ótica da
relação custo-benefício para a Administração Tributária, tendo em vista que a
antecipação do pagamento do tributo pelo contribuinte, sem o prévio exame da
autoridade, somando-se à obrigação tributária acessória de entregar documento no
qual é feita a declaração e a confissão de débito, tendo por consequência a
constituição do crédito tributário, substitui, nessa medida, o lançamento que deveria
ser realizado pela autoridade administrativa. O referido procedimento identifica-se
como política tributária que diminui o custo administrativo (custo da Administração
Tributária) e impõe um novo custo de conformidade ao contribuinte, aumentando seu
custo total. Ademais, após a análise do julgamento do REsp 962.379-RS (DJe
28/10/2010), julgado conforme o rito do art. 543-C do CPC, e do exame da Súmula n.
360 do STJ ("O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo"), a
doutrina aponta que o STJ somente admite a denúncia espontânea quando o Fisco
é preservado dos custos administrativos de lançamento.
....................................................................................................................................
Por fim, observe-se que o atual entendimento de ambas as Turmas de Direito
Público desta Corte (AgRg nos EDcl no REsp 1.167.745-SC, Primeira Turma, DJe
24/5/2011- e AgRg no AREsp 13.884-RS, Segunda Turma, DJe 8/9/2011) é no sentido
de que apenas o pagamento integral do débito que segue à sua confissão é apto a
dar ensejo à denúncia espontânea. Precedente citado: REsp 1.340.174-PR, Segunda
Turma, DJe 28/9/2015. EREsp 1.131.090-RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
julgado em 28/10/2015, DJe 10/2/2016. (grifado)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

Na 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais não é diferente o
entendimento, sendo adotada a mesma interpretação do STJ. Seguem ementas de julgamentos
realizados em 2019:
 Acórdão no 9303-009.273
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/12/2005 a 28/02/2006
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento,
cuja não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150,
§ 6o, do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto
sensu - ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta
somente por força de decisão judicial) -, cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso. (grifado)

Acórdão no 9303-008.644
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INOCORRÊNCIA. MULTA DE MORA DEVIDA.
A declaração de compensação não equivale a pagamento, para fins de
caracterização da denúncia espontânea o art. 138 do CTN, devendo ser mantida a
exigência da multa de mora quando não há extinção do crédito tributário confessado por
meio de pagamento anterior, ou pelo menos concomitante, à confissão da dívida.
(grifado)
Acredito que não estamos diante de lacuna legal que nos permita nos socorrermos
da analogia ou de interpretação extensiva para o alcance do termo “pagamento” contido no art.
138 do CTN, motivo pelo qual considero que não seja possível incluir outras hipóteses para além
daquelas que a lei instituiu, devendo ser consideradas como formas de extinção aptas a
configurar a denúncia espontânea apenas o pagamento stricto sensu e o depósito arbitrado pela
autoridade administrativa, como definiu o legislador e reafirmou o STJ em sólida e já
consolidada jurisprudência.
A imputação do pagamento, com acréscimo de multa moratória ao débito de
CSLL confessado após a data de vencimento, é decorrência expressa de lei, conforme determina
o art.161 do CTN c/c art. 61 da Lei n. 9.430/96, in verbis,
CTN
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária. (grifei)
Lei n. 9.430/1994
Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa
a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifei)
Todavia, o pedido de restituição não recai sobre a parcela do débito que foi
confessado e compensado, mas sim sobre a parcela confessada e paga.
O Relator do voto vencido, reconheceu a existência de crédito a favor do
contribuinte, pois aplicou o benefício da denúncia espontânea em relação à parcela do débito
confessado e pago. Reproduzo trecho do voto vencido:
Os pagamentos de R$ 52.406,22 e R$ 2.611,03 foram alocados ao débito de IRPJ, 2362,
set/2011 valendo-se de imputação proporcional. Dessa maneira, sabendo-se que o
contribuinte declarou débito de estimativa IRPJ, 2362, set/2011, R$ 1.333.446,91 na
segunda DCTF, apresentada em 30/05/2012, e que efetuou pagamento na data anterior
da diferença apurada (R$ 2.464,63) e juros de mora (R$ 146,40) em relação às quitações
via pagamento e ainda o fato da inexistência de qualquer procedimento fiscal anterior,
entendo estar caracterizada a denúncia espontânea, revelando-se indevida a
exigência de multa de mora. Nesses termos, o pagamento de R$ 500,97 mostra-se
indevido em sua totalidade.
(...)
Finalmente, cumpre afirmar nosso entendimento no sentido de que a análise acerca do
enquadramento ou não da situação no instituto da denúncia espontânea deve ser
efetuada em relação a cada uma das parcelas componentes da quitação do crédito
tributário. Explico melhor:
Na DCTF original, apresentada em 21/11/2011, declarou débito de IRPJ, 2362,
set/2011, R$ 1.083.225,89 e quitou R$ 52.406,22 via pagamento dentro do prazo de
vencimento, quitando o restante (R$ 1.030.819,67) via compensação. Na DCTF
retificadora, de 30/05/2012, declarou débito de IRPJ, 2362, set/2011, R$ 1.333.446,91 e
quitou R$ 54.870,85 via pagamento, tendo recolhido nessa data R$ 2.611,03
correspondente à diferença entre os valores declarados que seriam quitados via
pagamento e os juros de mora. Não recolheu multa de mora por entender que se tratava
de denúncia espontânea. A diferença foi quitada através de declarações de
compensação.
(...)
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.384 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.902053/2013-44

Noutra banda, ainda que parcial em relação ao débito declarado, entendemos que o
instituto da denúncia espontânea é aplicável à parcela do débito que foi quitada via
pagamento, desde que haja enquadramento numa das situações que a
caracterizem. No caso, caracteriza-se a denúncia espontânea na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento
por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
Destarte, o direito creditório pleiteado deve ser integralmente reconhecido. (grifei)
Nesse sentido, alinho-me à posição do voto vencido, de que pode ser reconhecido
benefício da denúncia espontânea sob a parcela do débito confessado e pago, antes de iniciado
qualquer procedimento fiscal. O benefício da denúncia espontânea deve ser aplicado
proporcionalmente à parcela para a qual houve pagamento. Com relação à parcela compensada,
impõe-se a incidência de multa moratória, conforme esposado acima.
Portanto, voto por reconhecer o direito creditório pleiteado através do
Pedido de Restituição protocolado nos presentes autos.
Conclusão
Por tudo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito, por
DAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Giovana Pereira de Paiva Leite

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital